Tribunal: TJMT
Processo: 1006075-34.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006075-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIMAR GONCALVES - CPF: 013.832.741-69 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR GONCALVES - CPF: 013.832.741-69 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O DA SEGURADORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º)
–
COMPROVADAS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e LUCIMAR GONÇALVES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS ajuizada por LUCIMAR GONÇALVES, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 3.543,75 (três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 590,43 (quinhentos e noventa reais e quarenta e três centavos) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art
. 85, § 8º e art. 86, § único, ambos do CPC.

A seguradora apelante alega que as despesas médicas não se comprovam nos autos. Aduz que os recibos apresentados não são específicos quanto aos procedimentos realizados. Assevera equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente o pedido de reembolso por despesas médicas e a minoração dos honorários advocatícios arbitrados para percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, art. 85, do CPC.

O autor apelante alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório.

Requer a reforma da sentença singular para a aplicação do valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) como indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Contrarrazões (Num. 96293694; Num. 96293697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

LUCIMAR GONÇALVES busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT e reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 28/06/2017, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2017.298379 – DELPOL CISC – Tangará da Serra/MT (Num. 96297633). Acostados aos autos, Declaração de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 96297634) e Laudo Pericial Judicial (Num. 96293673).

A autora apelante alega que o valor determinado de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) é equivocado, visto que não observou o estabelecido na Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, que determina para lesões de órgãos e estruturas crânio faciais, cervicais, o percentual de 100% (cem por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pela autora apelante. O Laudo Pericial Judicial, subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), da análise da documentação médica constante nos autos e avaliação da autora, constatou que o acidente de trânsito sofrido por ela, causou
Invalidez permanente parcial incompleta com 25% de comprometimento do segmento cervical da coluna vertebral e residual com 10% de comprometimento das estruturas torácicas e das neurológicas (sequelas TCE
- Num. 96297634 – pág. 02)
.

A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 estabelece

para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos
e
Lesões neurológicas,
o percentual de 100% (cem por cento)
.

Em consequência, o acidente de trânsito comprovado nos autos gerou invalidez permanente parcial incompleta, com a primeira lesão na estrutura cervical, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por cento); a segunda, na estrutura torácica, em 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento); e a terceira, neurológica (TCE), também 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), concluindo assim, o Laudo Pericial Judicial pela compatibilidade dos danos traumáticos com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 96297634 – pág. 02).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o valor indenizatório para a primeira lesão,
na estrutura cervical, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por cento), no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais); para a segunda, na estrutura torácica, 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais); e a terceira, classificada como lesão neurológica (TCE), também 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

A indenização securitária devida, portanto, à autora, ora apelante, pelos danos sofridos em virtude de acidente de trânsito, coberto pelo Seguro Obrigatório – DPVAT, perfazem a somatória de R$ R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais).

A seguradora apelante, por seu turno,
se insurge contra a sentença singular ao argumento de que os recibos apresentados não são específicos quanto aos procedimentos e despesas hospitalares realizados.

Ressai do feito que os gastos da autora, ora apelada, foram relatados e comprovados em montante de R$ 590,43 (quinhentos e noventa reais e quarenta e três centavos), conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 96297635 – pág. 01/03).

A análise das provas nos autos, nos dão conta que
a parte autora juntou recibo de prestação de serviços médicos, devidamente assinado e com referência ao local de atendimento, indicando tratamento das lesões oriundas de acidente de trânsito, pelo que devido o ressarcimento.

Ora, dispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, em seu §1º, do art. 1º, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para adequar o valor da indenização securitária – DPVAT para a lesão na estrutura cervical, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por cento), no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Fixo, para a invalidez parcial permanente noticiada nos autos, a somatória de R$ R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais). Mantidos todos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro o valor dos honorários determinados em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso da seguradora e PROVEJO o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021